Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726077-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA REPRESENTANTE LEGAL: URSULA SALES PADILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA, processo n.0723423-70.2023.8.07.0001, deferiu à agravada o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 161357162 – da origem): “A autora postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a autorizar e custear, de imediato, “realização da cirurgia proposta (ressecção de adenocarcinoma de pulmão em lobo superior direito), com urgência e por este ser o método mais eficaz e com menor risco de morte da paciente em questão”. Foi indicada cirurgia robótica. Segundo o relatório médico, “Trata-se de paciente idosa, 84 anos, frágil, oncológica, diabética insulino-dependente, e portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Possui cineangiocoronariografia recente (janeiro/2023) evidenciando coronárias com lesões obstrutivas multiarteriais além de VE com hipocinesia severa ântero-médio-apical e moderada ínfero-apical. Segundo avaliação e risco cirúrgico cardiológico, a paciente é de alto risco de morte durante o ato cirúrgico tradicional. Diante do perfil da paciente, a indicação de realização de cirurgia robótica se dá diante das inúmeras vantagens citadas acima para que a paciente seja sujeita ao menor risco possível de complicações durante e após o ato cirúrgico, sob pena de alto risco de morte” Conta que houve recusa da ré à autorização e custeio do procedimento proposto, ao argumento de que o procedimento não consta da lista da ANS, autorizando, entretanto, cirurgia tradicional, por ser mais barata ao plano. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O médico assistente justificou que se trata de paciente que “Trata-se de paciente idosa, 84 anos, frágil, oncológica, diabética insulino-dependente, e portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Possui cineangiocoronariografia recente (janeiro/2023) evidenciando coronárias com lesões obstrutivas multiarteriais além de VE com hipocinesia severa ântero-médio-apical e moderada ínfero-apical. Segundo avaliação e risco cirúrgico cardiológico, a paciente é de alto risco de morte durante o ato cirúrgico tradicional. Diante do perfil da paciente, a indicação de realização de cirurgia robótica se dá diante das inúmeras vantagens citadas acima para que a paciente seja sujeita ao menor risco possível de complicações durante e após o ato cirúrgico, sob pena de alto risco de morte”. Por outro lado, os contratos de plano de saúde devem ser analisados à luz da legislação consumerista, conforme se verifica da leitura do artigo 3o, § 2o: “Art. 3o (...) § 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (sem destaque no original). Referido entendimento, aliás, encontra-se consagrado no verbete sumular no 608, do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Logo, é imposição legal a interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas, que coloquem em desequilíbrio a relação contratual. Na lição de Cláudia Lima Marques: “Os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande evolução jurisprudencial no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais comprometido com a equidade, boa-fé e menos influenciado pelo dogma da autonomia da vontade. As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele constante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em vigor do CDC. (...) Em resumo, a jurisprudência brasileira interpreta hoje os contratos de seguro à luz do Código de Defesa do Consumidor, como ensina a decisão do STJ: 'Seguro - Competência - Ação de cobrança de indenização - Código de Defesa do Consumidor - O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera a responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo (serviço de seguros), pode a ação dela derivada ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor' (STJ - Resp 193.327 - MT - 4a T. - Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar - DJU 10.05.1999)” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., ed. RT, p. 394). Na hipótese, o fato de inexistir previsão de cobertura para o tratamento em questão no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ao qual supostamente está limitado o contrato) não possui o condão de tornar legítima a recusa da seguradora, tampouco serve de fundamento para tanto, porquanto referido catálogo busca apenas determinar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão obrigatória dos demais, como busca fazer crer. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, uma vez que constitui mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, sendo, inclusive, atualizado periodicamente. Com efeito, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da apelante quanto ao tratamento solicitado, haja vista a incidência das normas protecionistas do consumidor, conforme autorização contida no artigo 35-G, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. De outra forma não poderia ser, porquanto notória a celeridade da ciência médica cuja evolução não pode ficar adstrita a regulamentações de seus procedimentos em rol específico de cobertura assistencial de plano de saúde, pois os direitos à vida e à saúde, constitucionalmente a todos assegurados, sobrepõem-se a atualizações periódicas de procedimentos médicos por órgão governamental. Some-se a isto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser ministrado ao paciente. Diante disso, havendo satisfatório parecer médico indicando e justificando a necessidade de realização do procedimento em questão, não é dado ao plano de saúde interferir na técnica indicada. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a autorizar e custear o tratamento proposto ao autor por seu médico assistente. A autora já se submeteu ao procedimento indicado pelo médico assistente, pagando o aluguel do robô cirúrgico (R$ 10.000,00). Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, de imediato, a realização do procedimento cirúrgico na modalidade robótica, consoante indicação do médico cirurgião assistente, responsabilizando pelo pagamento de todas as despesas hospitalares, médicos cirurgiões e anestesistas, com a garantia de todo tratamento clínica até a alta médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Cite-se e intime-se a ré, com as advertências legais. Dispenso, por ora, a realização de audiência de conciliação, sem prejuízo de futuramente realiza-la, caso se demonstre proveitoso. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Inconformada, a parte ré recorre. A recorrente, em síntese, alega que não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar na origem, por isso pede a revogação. Aduz que o tratamento em questão não possui cobertura contratual, e que “o contrato firmado entre as partes, é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999”. Sustenta que só estaria obrigada a custear os procedimento incluído no rol da ANS, o que não seria o caso dos autos. Alega também ser exíguo o prazo fixado, e desproporcional a multa prevista. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para revogar a decisão agravada. Preparo no ID 48501246. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A discussão gira em torno da cobertura de tratamento prescrito que, segundo o recorrente, não estaria no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De acordo com relatório médico de ID 160939238 da origem: “Trata-se de paciente idosa, 84 anos, frágil, oncológica, diabética insulino-dependente, e portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Possui cineangiocoronariografia recente (janeiro/2023) evidenciando coronárias com lesões obstrutivas multiarteriais além de VE com hipocinesia severa ântero-médio-apical e moderada ínfero-apical. Segundo avaliação e risco cirúrgico cardiológico, a paciente é de alto risco de morte durante o ato cirúrgico tradicional. Diante do perfil da paciente, a indicação de realização de cirurgia robótica se dá diante das inúmeras vantagens citadas acima para que a paciente seja sujeita ao menor risco possível de complicações durante e após o ato cirúrgico, sob pena de alto risco de morte”.(grifou-se) Relevante destacar que, em 21/09/2022, foi sancionada a Lei n. 14.454/2022, publicada no dia 22/09/2022, a qual entre outras medidas acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, com a seguinte redação: “Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Impõe-se ressaltar que, muito embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Impende destacar que após a julgado do STJ acima referido, foi editada a lei 14.454/2022, relativizando a mitigação a pretendida "taxatividade" do rol do ANS. No caso, entendo que, em tese, há indicação suficiente ao procedimento prescrito (cirurgia robótica), sobretudo diante do elevado risco de morte da paciente se submetida ao ato cirúrgico tradicional. Cumpre observar que a parte recorrente se restringe a negar cobertura da cirurgia robótica, por não estar no rol da ANS, todavia, não traz uma linha sequer a indicar que, no caso concreto, se recomendaria a paciente, ora agravada, a cirurgia tradicional, sem o elevado risco apontado pelo médico assistente. Assim, nesta prelibação sumária, afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, e não enseja ser liminarmente sobrestada como busca a recorrente. No tocante ao prazo fixado por Sua Excelência a quo, que é de 5 (cinco) dias, a parte recorrente não especifica porque seria exíguo, apenas apresenta alegação ampla e geral. Ora, trata-se de procedimento rotineiro dos planos de saúde, cuja operacionalização das autorizações de cirurgia são, via de regra, eletrônicas, tudo feito em minutos, no máximo em algumas horas, por isso, em tese, não me parece legítima a impugnação ao prazo de cinco dias. Quanto as astreintes, sabidamente estas constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. Compulsando os autos de origem, observo que, em princípio, ainda não fora informado acerca do cumprimento da ordem judicial. Logo, ainda necessária. Em relação ao valor fixado a título de multa diária, não verifico urgência que imponha a sua redução liminarmente. Ademais, havendo o cumprimento da ordem judicial, a tempo e modo, sequer há a sua incidência, além do que, pode vir a ser excluída, reduzida ou até majorada posteriormente. Assim, nesta cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada pela parte agravante, portanto, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator